Tribunal: TJES
Processo: 5025138-32.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025138-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARENIR MAXIMO DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5025138-32.2023.8.08.0048

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, ARENIR MAXIMO DA SILVA .

RECORRIDO
: ARENIR MAXIMO DA SILVA,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, afirma que os valores cobrados pela requerida estão em desacordo com seu consumo real e, por isso, tentou diversas vezes resolver a situação diretamente com a empresa, inclusive solicitando a troca de cabos do medidor, sem sucesso. Informa também que foi comunicada por uma funcionária da empresa de que o equipamento instalado em sua residência estaria registrado no município de Vila Velha/ES, o que pode ter causado inconsistências. Destaca-se que os valores médios pagos pelos serviços entre 2018 e 2022 variaram de R$55,50 a R$225,02, sendo que, em 2023, a média subiu para R$321,59. Ressalta ainda que está em dia com os pagamentos, exceto pela fatura vencida em setembro de 2023, no valor de R$424,14.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: ”
condenando a ré à obrigação de fazer consistente no refaturamento das cobranças de setembro, outubro e novembro/2023, considerando a média de consumo da suplicante após a regularização do relógio medidor. Outrossim, condeno a suplicada ao cancelamento do termo de confissão de dívida nº 8900874104, bem como à restituição da autora da importância de R$ 2.110,13 (dois mil, cento e dez reais e treze centavos), com correção monetária a partir do seu desembolso até a citação, pelo índice IPCA, e juros moratórios a contar do ato citatório, pela taxa SELIC, que já contempla a atualização da moeda. Autorizo, desde já, a compensação de crédito, prevista no art. 368 do CCB/2002, após a revisão das faturas acima descritas pela concessionária. Finalmente, condeno a suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), aplicando-se a taxa SELIC, que engloba a atualização da moeda. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”

3.

Recurso interposto pelas partes, a requerida alegando preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, afirma que, que não há irregularidades na medição do consumo de energia, feita remotamente e conforme as normas da ANEEL. Destaca-se que o aumento no valor pode ser causado por fatores internos do consumidor, que é inadimplente. Defende que não houve cobrança indevida, nem má-fé, e, portanto, não cabe restituição dos valores pagos. Por sua vez, a parte autora requer a majoração da indenização a título de danos morais.

4. Indefiro a preliminar de incompetência do juizado, posto que o juiz é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, mormente para perícia técnica, quando se percebe que a prova das alegações das partes pode ser feita por outros meios, especialmente documental e testemunhal, nos termos do art. 32, LJE.

5. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$6.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

6. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno cada parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95, suspensa, todavia, em relação à parte autora, observada a gratuidade da justiça deferida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)